Tribunal: TJPA
Processo: 0016200-44.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-26

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016200-44.2016.8.14.0006
APELANTE: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA, TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILARIO

APELADO: CREUSA MIRANDA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA
e
TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILARIO

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Imissão de Posse, movida em desfavor de
CREUSA MIRANDA MONTEIRO
.

Versa a inicial que a autora adquiriu o imóvel em litígio, conforme certidão de registro de imóveis, todavia, esta impossibilitada de exercer a posse sobre o seu bem, na medida em que este fora ocupado indevidamente.

Assim, com base na propriedade, que é indiscutivelmente da autora, requereu que fosse julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A Liminar foi indeferida.

Contestação
ID 1963593.

Réplica à Contestação Id 1963595.

A partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de Imissão de posse formulado na inicial.

Inconformado com a decisão,
CREUSA MIRANDA MONTEIRO

interpôs recurso de apelação, alegando que o magistrado proferiu sentença com base nos requisitos da ação de reintegração de posse, quando o caso dos autos é de imissão de posse.

Sustenta que o documento mais importante do processo é o registro de imóveis, que para tanto comprova que em 1999 a recorrida e a empresa tropical firmaram contrato de dação em pagamento, onde a apelada, para quitar sua dívida, em função do não pagamento do financiamento, dava o próprio imóvel como pagamento, ou seja, transferia a propriedade do bem a apelante, pouco importando que o imóvel tenha sido registrado apenas em 2016.

Afirma ainda, a requerente somente incorporou a empresa Tropical em 2008, com registro em 2016, ou seja, depois da dação em pagamento, o que para tanto não fora observado pelo Juízo Singular.

Assim, considerando que a recorrida assinou o documento de livre e espontânea vontade para quitar sua dívida perante a empresa Tropical , a qual foi incorporada somente em 2008, se em contra comprovada a propriedade do bem, razão pela qual resta necessária que o presente recurso seja conhecido e provido, para emitir a apelante na posse do bem litígio.

Contrarrazões ID.1963598.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

Como é cediço, nas ações de imissão de posse, que para tanto possuem natureza petitória, o que se discute é o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte adversa, o que significa dizer, que não há qualquer necessidade de se comprovar posse anterior, inclusive, porque o objetivo não é a proteção da posse, mas sua obtenção.

Nesse sentido:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Com efeito, verifico que o magistrado Singular fundamentou sua decisão levando em consideração os requisitos dispostos nas ações possessórias ( Reintegração de Posse e Manutenção de Posse), afirmando para tanto,

que deveriam os requerentes comprovarem a posse anterior e a posse do réu a título defeituoso ou precário, o que conforme acima referenciado não merece resguardo, eis que, repiso, a ação proposta pelo apelante (imissão de posse) detém

natureza petitória, que objetiva requerer a posse que jamais teve, tendo por fundamento, o título dominial.

Nesses termos, verifica-se para o caso dos autos, que a grande questão se cinge quanto ao registro de imóveis apresentado, que para tanto teria sido objeto de incorporação da empresa
TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILARIO
, onde seus bens e direitos teriam sido transmitidos a outra apelante, inclusive o imóvel em questão, pois
a recorrida e a empresa tropical firmaram contrato de dação em pagamento, onde a apelada, para quitar sua dívida, em função do não pagamento do financiamento, deu o próprio imóvel como pagamento, ou seja, transferiu a propriedade do bem a apelante, pouco importando que o imóvel tenha sido registrado apenas em 2016.

Assim, mostra-se necessário
observar se a referida propriedade se contra comprovada nos autos, de modo a permitir que o titular do domínio possa então tomar posse do bem, quando da existência de moradores que permanecem nele injustificadamente.

Conforme se verifica dos autos, a incorporação mencionada ocorreu no ano de 2008, sem qualquer mácula que a pudesse tornar inválida. Nesses termos, observa-se que a
TRADICAO
COMPANHIA IMOBILIARIA
absorveu todos os e obrigações que lhes sucede
(artigo 227 da Lei 6.404/1976), inclusive o bem em litígio, que para tanto fora dado como pagamento a empresa incorporada, para quitação de
sua dívida, em função do não pagamento do financiamento.

Destarte, ainda que o registro tenha sido realizado apenas no ano de 2016, não há que se falar em impossibilidade de imissão, pois nessas ações não há qualquer necessidade de demonstração de posse injusta, violenta ou precária, bastando para tanto, que se demonstre que o réu não possui justo título de domínio ou outro meio que justifique juridicamente sua ocupação.

No caso dos autos, a apelada não possui mais o justo título, ante a dação em pagamento mencionada e não justificativa jurídica para sua permanecia no bem em litígio.

Nesse sentido:

TJSC. Ação de imissão de posse. Requisitos. Arts. 1.208 e 1.228 do novo Código Civil. A ação de imissão de posse pressupõe a demonstração, por aquele que é proprietário mas não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta. E, em se tratando de ação de imissão de posse, o conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.
Data: 04/10/2007
.
Acórdão: Apelação Cível n. 2006.030861-2, de Laguna.
Relator: Des. Fernando Carioni.
Data da decisão: 12.06.2007.
Publicação: DJSC Eletrônico n. 256, edição de 27.07.2007, p. 91.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada, julgando procedente a ação de imissão de posse, pelos fundamentos já expostos.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020